Tribunal: STF
Processo: RE 1546624
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O apelo extraordinário (eDoc 31) foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, contra capítulo de acórdão (eDoc 19) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nas razões, insurge-se contra a declarada inaplicabilidade da Lei da Lei n. 11.960/2009, no que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, para a definição dos critérios de atualização e juros de mora incidentes sobre débito condenatório oriundo de processo desapropriatório, o qual se encontra ainda na fase de conhecimento.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. No caso, em relação aos juros de mora, observo que o Tribunal de origem os definiu com base na previsão contida no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, por se tratar de condenação proferida em processo desapropriatória. Desse modo, a discussão, nesse ponto, restringe-se ao domínio infraconstitucional, a denotar a natureza indireto ou reflexa da suposta ofensa à Constituição.



    Quanto à atualização, destaco que, no julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno do Supremo firmou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse pronunciamento foram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos à decisão proferida pela Suprema Corte.



    Na espécie, o provimento judicial de origem afastou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção incidente sobre o débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado. 



    3. Ante do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, no que conhecido, nego-lhe provimento.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente